Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701210-89.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDENI DE JESUS RIBEIRO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: LUZENI RIBEIRO DIAS APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifiquei que no ID 43844057 (Boletim de Ocorrência Policial) junto a 35a DEPOL de Sobradinho-DF constando que a Apelante está representada por sua filha e que é INTERDITADA. Assim traga para os autos a Apelante cópia da sentença de sua Interdição e sua Averbação junto ao Cartório de Registro Civil. Prazo: 48(quarenta e oito horas) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator